Tribunal: TJSP
Processo: 1005406-54.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
– Atraso de voo – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 8.000,00 – Sentença mantida.
- Juros – Termo inicial - Os juros devem incidir a partir da citação, nos termos

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
– Atraso de voo – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 8.000,00 – Sentença mantida.
- Juros – Termo inicial - Os juros devem incidir a partir da citação, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Sentença alterada, de ofício.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005406-54.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada ROSELY ABREU FONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281 -Voto no 31617
2
Apelação Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelada: Rosely Abreu Fontes
Juíza: Renata Heloísa da Silva Salles
Comarca: Itatiba 1a Vara Cível
Voto 31617

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATRASO
DE VOO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA RÉ
Atraso de voo Responsabilidade objetiva da ré
evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços
Dano moral configurado Indenização fixada em
R$ 8.000,00 Sentença mantida.
- Juros Termo inicial - Os juros devem incidir a
partir da citação, nos termos dos artigos 397,
parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil

Sentença alterada, de ofício.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
170/174) que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos morais1 ajuizada por Rosely Abreu Fontes
em face de Latam Airlines Group S/A, para condenar a ré a pagar
à autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais, com juros e correção monetária contabilizados a
partir do arbitramento.
Em razão da sucumbência, a ré foi
1 Valor da causa: R$ 15.000,00, em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 26/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281 -Voto no 31617
3
condenada ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Na petição inicial a autora alega, em
síntese, que adquiriu passagem aérea junto à companhia requerida,
com voo marcado para o dia 17/04/2017, às 6h40min devido a
compromisso profissional em Brasília/DF. Afirma que, ao chegar no
aeroporto às 5 horas, o local se encontrava superlotado e a fila em
que aguardava não fluía. Em razão disso, narra que procurou um
funcionário da parte requerida, que lhe informou que o embarque
para seu voo havia se encerrado há três minutos, tendo a
requerente o perdido. Relata que, inconformada, adquiriu outra
passagem para um voo que ocorreria às 07h50min do mesmo dia.
Entretanto, sustenta que tal voo foi adiado por diversas vezes,
partindo somente às 10 horas, o que acarretou a perda do seu
compromisso profissional. Aduz ter sofrido danos morais em virtude
de todos os transtornos causados pela companhia requerida.
Requer a procedência do pedido, com a condenação da requerida
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou valor que o
Juízo entenda apropriado, referentes aos danos morais sofridos
pela autora. Juntou documentos (fls. 10/19).
Devidamente citada, a ré apresentou
contestação aduzindo, em suma, que foi culpa exclusiva da
requerente os fatos narrados na exordial, tendo em vista que
descumpriu a determinação de se apresentar, no mínimo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281 -Voto no 31617
4
antecedência de três horas da partida do voo contratado. Afirmou
que realocou a requerente em outro voo, sem custo adicional,
porém, não chegou com antecedência ao horário do voo para
realização do embarque, motivo pelo qual não pôde ingressar na
aeronave. Asseverou que a contestante não praticou nenhum ato
ilícito que pudesse gerar dano à requerente. Discorreu que a
requerente não comprovou ter sofrido os constrangimentos que
alegou. Sustentou que inexistem os requisitos necessários
estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor para a
inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência do pedido.
Pleiteou, no caso da procedência do pedido, que sejam aplicados
os
princípios
constitucionais
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade ao definir o valor dos danos morais e materiais.
Juntou documentos (fls. 90/111).
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de parcial
procedência da ação.
Os embargos de declaração opostos
pela ré foram rejeitados.
Recorre a ré reiterando argumento
anteriores. Pede a improcedência da ação e, subsidiariamente, a
redução do quantum indenizatório (fls. 184/191).
Recurso respondido (fls. 196/202).
É o relatório.
Restou incontroversa a falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281 -Voto no 31617
5
prestação dos serviços oferecidos ao autor.
Neste ponto, a r. sentença consignou
que:
“(...) Dito isso, a parte requerente
demonstrou que inicialmente adquiriu passagem com destino a
Brasília (JJ3352 fl. 11), com embarque programado às 06h. Não
obstante, não conseguiu embarcar, sob a alegação de que havia
falta de organização na fila, sendo que sequer conseguiu
despachar as malas.
Referido fato não foi impugnado
especificamente pela parte requerida.
Ato
contínuo,
demonstrou
que
adquiriu nova passagem, dessa vez com embarque programado
para às 07h50 (JJ3660 - fl. 13). Não obstante, demonstrou que às
09h30 ainda não havia embarcado (fl. 16). Evidente, portanto, o
atraso.
Nesse
diapasão,
cabia
à
parte
requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte requerente, nos termos do art. 373, II,
do Código de Processo Civil. O que não ocorreu.
A parte requerida apenas alegou que
houve atraso por parte da requerente, pois não teria chegado com
tempo hábil para embarque, bem como teria realocado a autora
para outro voo, sem custo adicional. Ocorre que nenhum desses
fatos foi demonstrado pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281 -Voto no 31617
6
Assim, verifica-se que houve, de fato,
atraso nos voos adquiridos pela parte requerente, sem justificativa
plausível por parte da requerida. Não se trata de mero
aborrecimento, pois a parte autora teve que despender nova
quantia (fl. 14), para tentar embarcar em novo voo, com a finalidade
de chegar ao destino. No entanto, por culpa da parte requerida, isso
não foi possível.
Lado outro, não ficou demonstrado
que a parte requerente perdeu compromisso profissional, conforme
alegado. Desse modo, o valor pleiteado se mostra excessivo.
(...) Assim, no que concerne ao
quantum debeatur, a partir dos critérios delineados, dadas as
circunstâncias do caso, entendo prudente e razoável fixar a quantia
de R$ 8.000,00, servindo como singela compensação, de cunho
reparatório, tanto quanto possível.”
Ora, os fatos narrados na presente
ação certamente comprometeram a viagem da autora e
demonstram de forma cristalina o nexo causal, não restando
caracterizada qualquer excludente de responsabilidade.
Os danos morais sofridos pela autora
são evidentes e não podem ser considerados mero aborrecimento,
razão pela qual merecem ser reparados.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281 -Voto no 31617
7
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp
n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora, o montante
indenizatório não merece reparo.
Contudo, faz-se necessário pequeno
reparo na r. sentença quanto ao termo inicial dos juros incidentes
sobre a verba indenizatória, de ofício.
Os juros de mora da indenização por
danos morais devem incidir a partir da data da citação, por se tratar
de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e
405, ambos do Código Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos
pela ré apelante para 20% do valor da condenação.
MARINO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281 -Voto no 31617
8